Tribunal: STF
Processo: ARE 760952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Sergipe:
    “CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. MOTIVO 11. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELOS BANCOS DEMANDADOS. ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INCONTESTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EQUANIMAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS” (fl. 1, vol. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 10). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado os incs. V e X do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o quantum debeatur posto na sentença e mantido pelo acórdão encontra-se exagerado e demanda revisão” (fl. 5, vol. 11).
    Argumenta “que a proporcionalidade, a qual se reveste de caráter constitucional, deve ser observada pelos órgãos judicantes na oportunidade do arbitramento de indenizações por danos morais” (fl. 6, vol. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 deste Supremo Tribunal (vol. 14).
    O agravante alega que “não há qualquer pretensão de reexame dos fatos, até porque, no tópico do ‘pedido’, o Agravante pugna pela redução do valor da indenização. Assim, o Agravante não requer a discussão acerca da existência ou inexistência de dano moral, mas que o Tribunal, diante da falta de critérios de fixação do montante da indenização, tome por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 56, vol. 3).
    Pede o provimento do presente agravo para reformar a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto (fl. 7, vol. 15).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A Turma recursal de origem assentou:
    “A regra é que o dano não se presume, havendo, inclusive, decisões que desaconselhem a pretensão indenizatória por falta de prova. Contudo, há que se ter em mente que o dano moral não pode ser medido materialmente, até porque esta espécie não afeta a esfera patrimonial do homem, mas tão somente o seu íntimo, o seu psicológico, causando-lhe dor, vexame, sentimentos de ordem pessoal que não podem ser mensurados quantitativamente. A meu ver, no momento da fixação do dano moral, deve o Juiz fazer uma estimativa em função da gravidade do dano, de sua repercussão e da capacidade econômica das partes, sem se olvidar o seu caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório ou reparatório em relação à vítima. A compensação deve ser suficiente para amenizar os sofrimentos resultantes da situação vexatória sofrida. Desta feita, não antevejo motivos que me levem a excluir ou reduzir o valor fixado na Sentença de piso, devendo os demandados responderem pela patente falha no serviço prestado, em consonância com o que dispõe o art. 14, do CDC e, por conseguinte, indenizar o autor pelos danos que fora obrigado a suportar. Ademais, levando-se em conta as circunstâncias do fato, consubstanciadas no aborrecimento sofrido pela recorrida, por ter seu cheque indevidamente devolvido sem motivo justificador; considerando-se a qualidade das partes envolvidas; e, por fim, buscando utilizar um critério objetivo e concreto de avaliação, mantenho o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 4, vol. 8).
      Para analisar a conclusão adotada pela Turma recursal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Danos morais. Comentários injuriosos. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.267.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 871.091-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da ausência de repercussão geral da questão sobre modificação de valores em condenação de danos morais por demandar a análise do material fático-probatório dos autos (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 655). 2. Não há repercussão geral da questão acerca da condenação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 633.360, Rel. Min. Presidente Cézar Peluso – Tema 401). 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 874.145-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771, Tema 655, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora